Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727217-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de PAULO ALVES SATAS, apontando como autoridade coatora magistrado da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, por decisão que proferida na ação penal no 0714778-67.2021.8.07.0020, que indeferiu alegação de sua defesa de recusa injustificada do Ministério Público em lhe ofertar o benefício da suspensão condicional do processo. Alega, em síntese, que o Ministério Público violou seu poder-dever de ofertar proposta de suspensão condicional do processo ao acusado, apresentando justificativas inidôneas. Requer, então, a suspensão liminar do andamento da ação penal até o julgamento de mérito do writ. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Segundo consta da decisão impetrada, Id 73664846, no julgamento de recurso de apelação este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu Acórdão, de minha relatoria, que acolheu preliminar suscitada pelo recorrente, determinando o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do benefício da suspensão condicional do processo, haja vista a desclassificação, em sentença, da imputação do art. 168, §1o, do CP, para o tipo simples, do art. 168, caput, do CP. Retornados os autos à origem, o Ministério Público oficiou pela recusa do benefício, justificando que o acusado não possui requisito de caráter subjetivo, como culpabilidade, e que as consequências de sua conduta demonstrariam que ele não buscou reparar o dano; além disso tem adotado postura protelatória quanto às várias tentativas de ressarcimento do prejuízo, inviabilizando penhoras no âmbito cível. A Defesa, então, requereu a remessa do feito ao Órgão Superior do Ministério Público, ao fundamento de que o réu possui direito ao benefício da suspensão condicional do processo. O pedido foi acolhido pelo Juízo Impetrado, que remeteu os autos ao Órgão Superior do Ministério Público. Ocorre que a Procuradoria-Geral de Justiça (MPDFT) homologou a manifestação ministerial no sentido de recusar o oferecimento da suspensão condicional do processo ao sentenciado PAULO ALVES SATAS, ora paciente. Diante disso, a defesa do réu requereu ao juiz impetrado o reconhecimento da inidoneidade da manifestação ministerial, ao fundamento de violação ao art. 89 da Lei no 90.99/95 e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, aduzindo que a Procuradoria de Justiça inovou fundamentos e provas. O pedido foi indeferido, assentando o juiz impetrado que a recusa ao benefício foi legítima; que o controle do ato é feito pelo órgão de revisão do próprio MP, e não pelo juiz que conduz o processo e que a concessão do benefício da suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, estando, assim, sujeita a certa discricionariedade regrada por parte do Ministério Público. Daí a presente impetração, em que se alega que a recusa na proposta do benefício carece de motivação razoável, bem como que a instância revisora do Ministério Público aditou fundamentos e fatos novos para justificar, indevidamente, o não cabimento de sursis processual. Pois bem. Em exame prefacial, não verifico a presença dos requisitos ensejadores da tutela cautelar de urgência requerida. Com efeito, o paciente responde ao processo em liberdade e a sentença condenatória recorrida lhe impôs pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por UMA restritiva de direito, razão pela qual não há qualquer indicativo concreto de eventual restrição de sua liberdade de locomoção até o julgamento do recurso de apelação recebido. A alegação genérica apresentada na inicial de que “sem a suspensão do feito para a apreciação do mérito quanto à concessão da ordem e a correção do ato ministerial, o processo seguirá em um rumo que prejudicará os direitos do paciente “ carece de embasamento, uma vez que a sentença condenatória já foi remetida ao Tribunal para julgamento de recurso de apelação, dotado de efeito devolutivo amplo, momento em que a questão será certamente analisada e decidida pelo colegiado em julgamento de recurso próprio. Nesse contexto, desponta, inclusive, fundada dúvida sobre a existência de interesse de agir na presente impetração, uma vez que a decisão apontada coatora será certamente apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, momento processual adequado e oportuno. Por ora, todavia, recebo a impetração, sem prejuízo de reexame de seu cabimento por ocasião do julgamento de mérito. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator